Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPOSTA AO REQUERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO ASSEGURADO NA CF/88. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2016 E 2017. ART. 19 DA LEI 5.105/13. DIREITO SUBJEITO DO SERVIDOR. VERBA DE DOTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 37 DA LEI 4.320/64. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, onde se pretende que a autoridade impetrada seja compelida a concluir o processo administrativo e promover o pagamento da gratificação de atividade de alfabetização prevista na Lei 5.105/2013, referente aos anos de 2016 e 2017.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora – rejeição. 2.1. Entre as atribuições do Secretário de Educação está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1o, I, do Decreto no 39.133/18. A delegação consubstanciada no art. 15, I, da Portaria no 314/19 não exclui o poder de revisão da autoridade hierarquicamente superior. 2.2. Trata-se, portanto, de autoridade coatora com legitimidade para integrar o polo passivo do mandado de segurança (Lei 12.016/09 6o § 3o c/c LODF 105). 2.3. Precedentes.
3. Do requerimento administrativo. 3.1. A impetrante alega que desde março de 2017, reiterados em dezembro de 2020, aguarda requerimento administrativo solicitando a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, Processo SEI de número 0800-003555/2017, porém, mesmo com todos os documentos comprobatórios juntados ao processo, até a presente data não fez jus aos pagamentos da gratificação em tela, referente aos anos de 2016 e 2017. 3.2. O direito de petição está assegurado no art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal. 3.2. De acordo com o art. 48 da Lei 9.784/1999, aplicado no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, impõe à administração pública “o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. 3.3. O art. 49 dessa lei estabelece: "concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". 3.4. A Lei Complementar 840/2011, art. 173, ao regulamentar o direito de petição do servidor, prescreve à administração pública o dever de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias. 3.5. Desse modo, há direito líquido e certo que ampara a pretensão de ver o processo administrativo examinado em tempo razoável, devendo ser concedida a segurança, nesse ponto, a fim de viabilizar o exercício do direito do impetrante de obtenção de resposta.
4. Da concessão do pagamento da Gratificação de Alfabetização – GAA no bojo do processo administrativo 0800-003555/2017, dos anos de 2016 e 2017. 4.1. A Lei no 5.105/2013, que reestrutura a carreira de Magistério Público do DF, em seu art. 19 prevê: “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”. 4.2. O Distrito Federal, em sua manifestação, reconheceu o direito da impetrante ao acerto financeiro de GAA, a que a impetrante faz jus, referentes aos exercícios findos de 01/03 a 31/12/2016 no valor bruto de R$ 6.280,29 e 01/01 a 09/02/2017 no valor bruto de R$ 972,43, no entanto não há previsão de pagamento por ausência de dotação orçamentária para tanto.
5. Embora o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), no qual a repercussão geral foi reconhecida, firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, o precedente colacionado não se amolda ao caso em tela. Porquanto. Não se trata especificamente de revisão anual dos servidores, mas sim o recebimento de valores retroativos a exercícios anteriores dos anos de 2016 e 2017, cujo incremento remuneratório é derivado de Lei Distrital de dotação específica. 5.1. A Lei n. 4.320/64, em seu art. 37 prevê que “As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”. 5.2. O MPDFT, ao se manifestar pela concessão da segurança, consignou que: “A autoridade coatora, ao prestar informações, além de exibir os cálculos dos valores devidos, invocou o artigo 37 da Lei n. 4.320/64 como justificativa pela inexistência de previsão de pagamento, alegando a ausência de recursos orçamentários e a necessidade de decreto governamental para liberação do devido pagamento. (...) Não obstante os argumentos trazidos pela autoridade coatora, a alegação de ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a mora no pagamento da gratificação de atividade de alfabetização. Nos termos da Lei distrital no 5.105/13, a Gratificação de Atividade de Alfabetização constitui direito subjetivo da servidora, ora impetrante.”. 5.3. Precedentes deste TJDFT.
6. As verbas salariais reconhecidas administrativamente constituem direito subjetivo do servidor e a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o Ente do dever de implementar o acerto financeiro referente a exercícios anteriores pois estas verbas tem dotação específica consignada no orçamento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica, com fundamento nos artigos 19 da Lei no 5.105/2013 e art. 37 da Lei n. 4.320/64. 6.1 Enfim. "As verbas salariais reconhecidas administrativamente constituem direito subjetivo do servidor e não podem deixar de serem pagas sob a alegação de ausência de dotação orçamentária" (Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Procurador de Justiça).
7. Ordem concedida.